Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-MORADIA E DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS INDENIZATÓRIAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A concessão do mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (Constituição Federal, artigo 5o, inciso LXIX).
II. A matéria controvertida devolvida ao Tribunal diz respeito à possibilidade (ou não) de inclusão do auxílio-moradia e auxílio-alimentação na base de cálculo da gratificação natalina devida ao apelante (bombeiro militar da reserva do Distrito Federal).
III. O Decreto-Lei 2.317/1986 instituiu a gratificação natalina a ser concedida aos funcionários militares do Distrito Federal (artigo 5o), a qual corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração auferida em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo ano (artigo 6o); o referido decreto aduz que para efeito de pagamento da gratificação, entende-se como remuneração, o vencimento ou o soldo, além das vantagens de caráter permanente (art. 9o), de sorte que não estão abarcados outros direitos pecuniários, incluindo o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia.
IV. No mais, o artigo 53, § 1o, inciso II, da Lei 7.289/1984, o qual estabelecia que a remuneração compreendia também as indenizações (situação em que poderia ser questionável a inclusão de tais rubricas na base em cálculo da gratificação natalina), foi alterado pela Lei 10.486/2002, o que resultou na exclusão dessa rubrica (“indenizações”) de conceito de remuneração.
V. Não desponta ilegalidade nos parâmetros adotados pela Administração Pública (pagamento da gratificação natalina com exclusão, da base de cálculo, do auxílio-moradia, do auxílio-alimentação e do complemento do soldo).
VI. Denegada a segurança. Apelação conhecida e desprovida.